Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712120-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JACOB AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO JACOB contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (id. 151732512), que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0716330-90.2022.8.07.0001, promovida em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Sorriso-MT, que abarca o local do domicílio da parte demandante. Em suas razões recursais (id. 45264973), o recorrente argumenta, em suma, que a opção pelo foro de seu domicílio seria facultativa, tendo escolhido o foro do domicílio da instituição financeira a fim de evitar a expedição de cartas precatórias e a postergação do processo, como medida relacionada à celeridade, eficiência e economia dos atos processuais. Defende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar que o processo seja redistribuído enquanto pendente de julgamento o seu agravo de instrumento. Colaciona julgados, pede o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a competência do Juízo de origem. Preparo (id. 45264974). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instância para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandi, possui semelhança com o presente caso, no qual há declínio de competência do Juízo Cível para uma das varas da Comarca de Sorriso-MT, o que pode ensejar graves prejuízos à marcha processual na busca pela solução do litígio em prazo razoável (art. 4o do CPC). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A probabilidade do direito e, por consequência, de provimento do presente recurso, devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada, bem como os eventuais argumentos a serem levantados pela parte agravada em sede de contrarrazões. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vislumbro a sua presença, visto que há ordem expressa de remessa dos autos a uma das Vara Cíveis da Comarca de Sorriso-MT em caso de não atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto - o que revela justo motivo para uma pronta intervenção deste órgão julgador, no sentido de suspender o tramite do processo de origem, com a finalidade de prevenir desnecessários tumultos processuais, caso ocorra o provimento do presente recurso. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para obstar o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora